Tribunal: TJMT
Processo: 1000212-43.2022.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000212-43.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ALEXANDRE DAVID LIMA - CPF: 061.608.131-61 (EMBARGANTE), DOUGLAS OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 054.345.741-92 (EMBARGANTE), KESSY JHONES NUNES SOARES - CPF: 063.338.921-81 (EMBARGANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), THALYSON RODRIGO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 061.136.281-32 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JAQUELINE DOS SANTOS SOUSA - CPF: 064.739.021-39 (ASSISTENTE), WEVERTON LACERDA CUNHA - CPF: 024.773.631-74 (ASSISTENTE), THIAGO MARTINS DA SILVA - CPF: 014.145.371-07 (ASSISTENTE), DEOCLECIANO LIMA DE SOUSA - CPF: 860.644.601-72 (ASSISTENTE), NICOLE CAVALCANTE SILVA SCHWENDLER - CPF: 069.010.251-81 (ASSISTENTE), VICTOR SANTOS CUNHA LIMA - CPF: 051.784.461-35 (ASSISTENTE), WESLLEY MAYK DOS SANTOS - CPF: 059.914.151-45 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE DROGAS. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA SEM REDUÇÃO DA PENA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação criminal, reconheceu expressamente a atenuante da menoridade relativa, mas deixou de aplicar a correspondente redução da pena na segunda fase da dosimetria, mantendo o quantum da pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há contradição no acórdão por reconhecer a atenuante da menoridade relativa sem aplicar a devida redução da pena; (ii) se é cabível a readequação da pena por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a contradição no acórdão, que reconheceu a menoridade relativa dos embargantes, mas não aplicou a redução correspondente na pena intermediária, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar o vício.

4. A pena-base foi fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, em razão da negativação da circunstância judicial relativa ao concurso de agentes.

5. Considerando que os réus eram menores de 21 anos à época dos fatos, é obrigatória a aplicação da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), com redução de 1/6 da pena-base, resultando na pena intermediária de 5 anos de reclusão.

6. Mantida a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, por ter restado comprovado o fornecimento de drogas a adolescentes, a pena final é majorada em 1/6, resultando na pena definitiva de 5 anos e 10 meses de reclusão e 510 dias-multa.

7. Regime inicial de cumprimento da pena mantido no semiaberto, ante o quantum da pena e as circunstâncias judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar contradição no acórdão e readequar a pena dos embargantes em razão da atenuante da menoridade relativa, fixando a pena definitiva de 5 anos e 10 meses de reclusão e 510 dias-multa, em regime semiaberto.

Tese de julgamento: [1. Configura contradição no acórdão o reconhecimento de atenuante sem a correspondente redução da pena. 2. A atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do CP, deve ser obrigatoriamente aplicada com redução na pena intermediária. 3. Embargos de declaração são cabíveis para corrigir contradições que repercutem no resultado do julgamento, inclusive com efeitos infringentes.]

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 4º, 40, VI, 44 e 65, I; CPP, arts. 619 e 621; CF/1988, art. 5º, LXIX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 600.768/DF, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 10/03/2020; STJ, AgRg no REsp 1.431.091/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 13/04/2015.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de E
mbargos de Declaração,
visando o provimento do mesmo, a fim de sanar a contradição apontada no v. acórdão (id. 279240389), que julgou o Recurso de Apelação Criminal nº. 1000212-43.2022.8.11.0004, em que
KESSY JHONES NUNES SOARES, ALEXANDRE DAVID LIMA
, foram condenados às respectivas penas de 06 [seis] anos 09 [nove] meses e 20 [vinte] dias de reclusão, a ser descontada em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 680 [seiscentos e oitenta] dias-multa.

Os embargantes, aduzem, em síntese, a ocorrência e contradição no v. acórdão, porquanto, embora tenha sido expressamente reconhecida a atenuante da menoridade relativa à época dos fatos, manteve-se, todavia, a pena intermediária fixada no mesmo patamar da pena-base, qual seja, 05 [cinco] anos e 10 [dez] meses de reclusão [montante este que havia sido majorado em razão da valoração negativa das circunstâncias do delito]. Sustenta que tal decisão revela-se contraditória, na medida em que, uma vez reconhecida a referida atenuante, a pena deveria ser readequada, o que, contudo, não foi observado, com a devida redução da pena intermediária em 1/6 [um sexto] da pena-base, devendo refletir também, na terceira fase da dosimetria, em razão do reconhecimento da majorante do artigo 40, inciso IV, da Lei Antidrogas.

Busca dessa forma, seja sanada a contradição apresentada.

Dada a matéria infringente apresentada pelo turno defensivo, a douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou, pelo acolhimento dos embargos defensivos, sem ementar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, vislumbro estarem preenchidos todos os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração manejados, tanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação ,interesse e inexistência de fato impeditivo),razão pela qual é imperativo o seu conhecimento.

Tratam-se de embargos apontando contradição quanto a não aplicação na prática da reconhecida atenuante da menoridade relativa à época dos fatos.

O v. acórdão embargado se deu nos seguintes termos:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Kessy Jhones Nunes Soares, Thalyson Rodrigo de Oliveira Nascimento, Douglas Oliveira Nascimento e Alexandre David Lima contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06). Foram aplicadas penas de reclusão em regime fechado para Alexandre e Kessy e regime aberto para Douglas e Thalyson. As defesas alegam nulidades processuais, ausência de provas, desclassificação para posse de drogas para consumo próprio, aplicação do tráfico privilegiado, readequação da dosimetria da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há nove questões em discussão: (i) se a busca domiciliar sem mandado judicial é nula; (ii) se houve quebra da cadeia de custódia das provas; (iii) se há provas suficientes para a condenação; (iv) se é possível a desclassificação do crime para posse para consumo pessoal; (v) se deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa para os apelantes Alexandre e Kessy; (vi) se a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 deve ser mantida; (vii) se é cabível a aplicação do tráfico privilegiado; (viii) se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos; e (ix) se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser modificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca domiciliar sem mandado judicial não configura nulidade quando há fundadas razões para a suspeita de crime permanente, como no caso em que denúncias indicavam o local como ponto de venda de entorpecentes e havia presença de usuários no momento da abordagem, justificando a ação policial nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal e art. 244 do CPP.

A alegação de quebra da cadeia de custódia não se sustenta, pois não há elementos que demonstrem divergência entre a droga apreendida e a analisada pela perícia, sendo desnecessária a realização de perícia no local da apreensão quando há laudo técnico confirmando a natureza do entorpecente.

A absolvição por ausência de provas deve ser rejeitada, pois a materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela abordagem, pela apreensão da droga e demais elementos nos autos. A jurisprudência do STJ reconhece a palavra dos policiais como prova idônea quando corroborada por outros elementos.

A desclassificação para posse de drogas para consumo próprio é inviável, pois os elementos dos autos indicam a destinação mercantil do entorpecente, evidenciada pela apreensão de balança de precisão, embalagens e movimentação típica de tráfico no local.

O reconhecimento da atenuante da menoridade relativa para Alexandre e Kessy é cabível, pois ambos eram menores de 21 anos na data dos fatos, justificando a readequação da pena intermediária.

A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, que agrava a pena pelo envolvimento de adolescentes no delito, deve ser mantida, pois restou comprovado que os réus forneceram entorpecentes a menores de idade.

O tráfico privilegiado não se aplica a Alexandre e Kessy, pois há elementos concretos de dedicação à atividade criminosa, como condenações anteriores por crimes patrimoniais e tráfico de drogas, bem como circunstâncias que evidenciam envolvimento contínuo na comercialização ilícita de entorpecentes, afastando o benefício previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. A jurisprudência do STJ permite o afastamento do redutor quando há indicativos de reincidência ou habitualidade criminosa.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, pois os réus não preenchem os requisitos do art. 44 do Código Penal, uma vez que suas penas superam quatro anos e há indicativos concretos de habitualidade criminosa, impedindo a concessão do benefício.

O regime inicial de cumprimento da pena de Alexandre e Kessy deve ser fixado no semiaberto, pois suas penas finais foram reduzidas para 6 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, não se enquadrando no regime fechado, mas também não permitindo a substituição por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para readequar a pena de Alexandre e Kessy, reconhecendo a atenuante da menoridade relativa e fixando a pena definitiva em 6 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando há fundadas razões para a suspeita de crime permanente, nos termos do art. 244 do CPP e art. 5º, XI, da CF/88.

A inexistência de elementos concretos que indiquem alteração da droga apreendida afasta a alegação de quebra da cadeia de custódia.

A palavra dos policiais responsáveis pela abordagem tem especial relevância como meio de prova, desde que coerente e compatível com os demais elementos dos autos.

A desclassificação do crime de tráfico para posse para consumo próprio exige prova inequívoca da destinação exclusiva da droga ao uso pessoal, o que não ocorreu no caso concreto.

A atenuante da menoridade relativa deve ser aplicada quando o réu era menor de 21 anos na data dos fatos.

A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 deve ser mantida quando há prova de envolvimento de adolescentes na prática criminosa.

O tráfico privilegiado não se aplica quando há elementos concretos que indiquem a dedicação do réu à atividade criminosa, como condenações anteriores e circunstâncias do delito que evidenciem habitualidade delitiva.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável quando a pena supera quatro anos ou há indicativos de reincidência e dedicação à atividade criminosa, nos termos do art. 44 do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento da pena deve observar o quantum da pena e os antecedentes do réu, sendo inviável a substituição por penas restritivas de direitos quando não preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XI; Código Penal, arts. 44 e 59; Código de Processo Penal, arts. 240, 244 e 315; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 40, VI e 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1997048/ES; STJ, AgRg no HC 718028/PA; STJ, AgRg no HC 600768/DF; STJ, AgRg no REsp 1431091/SP.
” (sic)

In casu
,
o pedido
merece guarida
.

É de se reconhecer que com a menoridade relativa, necessária a readequação da pena intermediária dos réus/embargantes.

No v. acórdão embargado, o reconhecimento da menoridade relativa se deu nos seguintes termos:

“DA REDUÇÃO DA PENA-BASE, COM A POSITIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DO RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA.

Pretendem os recorrentes a readequação da pena-base, sustentando que a circunstância das circunstâncias do crime foi incorretamente negativada e pretendendo a modificação da pena intermediária, em razão da menoridade relativa.

Analisando a sentença condenatória, assim se deu a negativação da referida circunstância, conforme:

“No tocante às circunstâncias, identifica-se que os réus praticaram o fato em concurso de pessoas. O ordenamento jurídico penal agrava a pena de delitos praticados em concurso de pessoas, como, por exemplo, art. 155, §4º, inc. IV e art. 157, §2º, inc. II, ambos do CP, bem como o art. 288, CP.”

No mesmo sentido se comporta a jurisprudência:

“[...] 2. O concurso de pessoas, o maior número de agentes em comparsaria e o fato de os comparsas serem adolescentes são circunstâncias idôneas e suficientes para a exasperação da pena-base do crime de latrocínio, no proporcional patamar de 1/5. [...]” (AgRg no HC 561.431/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

Por isso, elevo a pena de 1/6 (um sexto)”. (sic - id. 232909191)

Observo que a fundamentação da referida circunstância judicial, se deu de forma clara e satisfatória, e diante do quadro posto dos autos, plenamente cabível a negativação das circunstâncias do crime em desfavor dos réus.

No que se refira a atenuante da menoridade relativa, observo que os réus ALEXANDRE DAVID LIMA, nasceu em 02/04/1997 e KESSY JHONES NUNES SOARES, nasceu em 16/04/1998, assim levando em conta que os fatos ocorreram em 13/04/2017, ambos eram menores de 21 anos, razão pela qual, fazem jus a atenuante da menoridade relativa, fazendo necessária a readequação intermediária dos referidos réus.

Dessa forma, tenho que a pena intermediária de ambos os réus deve ser mantida no patamar da pena-base, qual seja, de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.” (sic)

Diante disso, é de se reconhecer a contradição contida no v. acórdão, razão pela qual, passa-se a correta dosagem das penas dos embargantes.

Na primeira fase de dosimetria, a pena-base corretamente ficou acima do mínimo legal, sendo estabelecida em 05 anos e 10 meses de reclusão.

Na segunda fase, no que se refira a atenuante da menoridade relativa, observo que os réus ALEXANDRE DAVID LIMA, nasceu em 02/04/1997 e KESSY JHONES NUNES SOARES, nasceu em 16/04/1998, assim levando em conta que os fatos ocorreram em 13/04/2017, ambos eram menores de 21 anos, razão pela qual, fazem jus a atenuante da menoridade relativa, fazendo necessária a readequação intermediária dos referidos réus.

Dessa forma, tenho que a pena intermediária de ambos os réus deve ser reduzida para 05 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase,
o judicante sentenciante, após afastar o benefício do tráfico privilegiado a ambos, reconheceu a majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas, eis que restou confirmado em juízo pelos policiais inquiridos que no local haviam duas adolescentes fazendo o uso de drogas supostamente fornecidas pelos acusados.

Desta forma, mantenho a elevação da pena dos embargantes/réus de 1/6 (um sexto), ante a incidência da referida majorante.

Sendo a pena intermediária de ambos, fixada em 05 anos de reclusão, tem-se que a exasperação de 1/6 (um sexto) em razão da majorante do art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, corresponde a 10 meses de acréscimo, razão pela qual, fixo a pena final em 05 anos, 10 meses de reclusão e ao pagamento de 510 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena, mantem-se o semiaberto.

Pelo exposto,
ACOLHO os Embargos de Declaração
, com efeitos infringentes, para sanar
a contradição existente, para readequar suas penas intermediárias, em razão do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, tornando definitiva as penas de ambos em 05 anos, e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 510 dias-multa, em regime inicial semiaberto, mantendo incólume os demais particulares da sentença condenatória de origem.
.

Por fim o presente passa integrar o v. Acórdão embargado para fins e efeito jurídico legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025